Tribunal: STF
Processo: HC 57963
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
- Latrocínio. Co-autoria. Qualificação jurídica correta ante as premissas de fato assentadas pela decisão condenatória.
Inteligência do art. 25 do Código Penal. Impossibilidade do reexame de elementos de fato no âmbito restrito do habeas corpus. Indeferimento.